Tribunal: TJBA
Processo: 0502887-37.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502887-37.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ILANA MENEZES REIS

Advogado(s)
:
DIEGO COSTA ALMEIDA, THARSILA DE MELO MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. OMISSÃO REGULAMENTAR. PERCENTUAL FIXADO EM LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada pela ora apelada, para determinar que o Município altere a base de cálculo do adicional de insalubridade da autora, para que incida sobre o salário base, nos termos do art. 89, § 1º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.760/2016, bem como proceda ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde agosto de 2017, abrangendo férias, 13º salário e repouso semanal remunerado, com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme os critérios fixados pelo STF no Tema 810 e pela EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há amparo legal para a fixação do adicional de insalubridade com base em percentual sobre o salário base, conforme o art. 89, § 1º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.760/2016; (ii) estabelecer se é possível aplicar os efeitos dessa norma a servidores admitidos antes da sua edição; (iii) determinar se a condenação ao pagamento das diferenças retroativas é legítima, diante da ausência de regulamentação administrativa; e (iv) verificar a adequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 3.760/2016 prevê expressamente, no art. 89, § 1º, inciso II, que o adicional de insalubridade será calculado nos percentuais de 10%, 20% ou 40%, conforme o grau de insalubridade, com base no salário base do servidor, afastando a interpretação anterior que fazia analogia com o adicional de periculosidade ou utilizava o salário-mínimo como referência.

4. A alegação do Município de que o inciso II teria sido vetado se mostra infundada, pois a versão vigente da Lei nº 3.760/2016 contempla expressamente o referido dispositivo, sendo obrigatória sua observância por parte da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37,
caput
).

5. O adicional de insalubridade constitui vantagem devida em razão das condições de trabalho, e sua incidência independe da data de ingresso do servidor, sendo direito de todos os ocupantes de cargo submetido a risco comprovado, inclusive aqueles admitidos antes da edição da Lei nº 3.760/2016.

6. A jurisprudência do TJ-BA, especialmente no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), estabelece que a omissão regulamentar não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, sendo cabível a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho e o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

7. O pedido recursal para afastar a condenação em diferenças retroativas não merece acolhida, pois tal pretensão resultaria em locupletamento indevido da Administração, já que a servidora desempenhou atividades insalubres sem a contraprestação devida, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0502887-37.2018.8.05.0103
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e, como apelada,
ILANA MENEZES REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)